Tribunal: TJDFT
Processo: 0725131-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Descumprimento contratual. Demora na emissão de certificado de conclusão de curso. Dano moral. Não configuração. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor visando ao reconhecimento de danos morais em razão de demora na emissão de certificado de conclusão de curso. Requereu o pagamento de indenização no valor de R$10.000,00. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação de ofensa à honra ou à dignidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na emissão do certificado de conclusão de curso configura, no caso concreto, dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige lesão a um direito da personalidade, como integridade psíquica, moral ou física. No caso, não houve demonstração de situação excepcional que configurasse ofensa à honra ou à dignidade do autor.
4. Consoante jurisprudência consolidada, o mero inadimplemento contratual, como atraso na emissão de certificado, não gera, por si só, direito à reparação por danos morais, salvo se configurada excepcional violação de direitos da personalidade.
5. Precedentes do eg. Tribunal reforçam que a frustração ou aborrecimento oriundos de descumprimento contratual inserem-se no contexto de situações ordinárias das relações contratuais, não se caracterizando como dano moral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.